Tribunal: TJDFT
Processo: 0742213-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742213-76.2021.8.07.0000 RECORRENTES: MIDIA 61 - REPRESENTACOES EM PUBLICIDADE LTDA - EPP, CLODOALDO SILVA DE ANDRADE, MARIA ALEXANDRINA DA SILVA, SORAIA DE SOUZA SILVA DE ANDRADE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. NÃO SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. SUSPENSÃO DA CNH. MEDIDAS ATÍPICAS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 139 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece que o Juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial, bem como autoriza a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplência, desde que a dívida seja exigível e haja pedido do credor. Artigos 139, IV e 782, §3o, do CPC. 2. Em análise dos autos, o agravante tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas. 2.1. Necessária a suspensão da CNH dos executados como medida coercitiva atípica visando o pagamento do crédito exequendo. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 8o,139, 523, §3o e 805, todos do Código de Processo Civil, e 256 do Código Nacional de Trânsito, ao aplicar medidas atípicas para garantir o cumprimento da obrigação, mesmo não tendo esgotado todos os atos de expropriação para satisfação do crédito. Asseveram que a adoção de providências como a suspensão da CNH não se mostra proporcional e razoável, porquanto voltada à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio, representa medida punitiva que restringe o direito dos devedores de ir e vir, afrontando, ainda, o princípio da menor onerosidade do devedor. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer sejam as intimações e notificações veiculadas exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ " O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no AgInt no REsp 1951280, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 9/3/2022. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 8o,139, 523, §3o e 805, todos do Código de Processo Civil, e 256 do Código Nacional de Trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que o banco recorrente tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típico, sendo, porém, infrutíferas todas as diligências realizadas, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023